Tribunal: TJPA
Processo: 0800926-73.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800926-73.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO GUILHERME MAGALHAES MOURA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

2. A decisão impugnada fundamentou a segregação cautelar na apreensão de 117,5g de maconha, 3g de cocaína, arma de fogo e quantia em dinheiro, bem como em elementos indicativos de atuação estruturada no tráfico local. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e individualizada, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração concreta da materialidade, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

5. No caso, a decisão indicou elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de entorpecentes fracionados para venda, arma de fogo e dinheiro em espécie, além de circunstâncias que evidenciam risco de reiteração delitiva, justificando a medida para garantia da ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento sumulado deste Tribunal.

7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada a insuficiência de providências menos gravosas diante da gravidade concreta da conduta e do contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A apreensão de entorpecentes fracionados para venda, arma de fogo e valores em dinheiro constitui fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias do mês de março e encerrada aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal com pedido liminar impetrado por Matheus George Bronze Coelho, advogado regularmente constituído, em favor de JOÃO GUILHERME MAGALHÃES MOURA, contra suposto constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no bojo do processo de origem n.º 0800027-27.2026.8.14.0501.

A decisão combatida, lançada sob o ID nº 165589876, fundamentou a conversão da prisão em razão da materialidade delitiva e dos indícios de autoria em relação ao crime de tráfico de drogas, com apreensão de drogas ilícitas (117,5g de maconha e 3g de cocaína), arma de fogo e quantia em dinheiro, além de relatos de envolvimento dos flagranteados com organização criminosa (Comando Vermelho), e de supostas ameaças a moradores locais. O juízo de origem destacou ainda a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, e a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

O impetrante sustenta que ausente fundamentação individualizada quanto à conduta do paciente, com decisão baseada em argumentos genéricos e abstratos.

Alega inexistência de elementos mínimos que indiquem a existência de associação criminosa ou organização criminosa, sendo a imputação baseada apenas na prisão conjunta de quatro indivíduos.

Afirma que houve desproporcionalidade da medida extrema, por ausência de antecedentes, residência fixa, inexistência de violência ou grave ameaça, e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Assevera a existência de afronta à nova redação do art. 310, § 5º e § 6º, e do art. 312, § 3º e § 4º, do CPP, conforme alterações promovidas pela Lei nº 15.272/2025. Ao final, requer a concessão liminar da ordem, com expedição de alvará de soltura, e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

Dessa maneira, requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente JOÃO GUILHERME MAGALHÃES MOURA, revogando-se a prisão preventiva decretada, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem prudentemente fixadas por este Egrégio Tribunal ou pelo juízo de origem. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar porventura deferida, para o fim de anular o decreto prisional e garantir ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em 26/01/2026.

As informações foram prestadas em 30/01/2026, momento em que o Magistrado a quo esclareceu:

“(...) Tratam os autos de prisão em flagrante, tendo como investigado o paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fato ocorrido no dia 08/01/2026, no Distrito de Mosqueiro, em Belém-PA. Consta nos autos que, a investigação teve início em 04/09/ 2025, com a prisão em flagrante de Simone Batista Lima pela apreensão de doze porções de "oxi". A partir desse fato, a Polícia Civil de Mosqueiro deu prosseguimento às investigações sobre uma rede de tráfico de drogas atuante no bairro Carananduba, sob a coordenação de Simone. No curso das investigações, a equipe policial identificou um ponto de venda de drogas (biqueira) operando em uma casa abandonada e na residência de Elian da Conceição Silva, localizada na Rua 11 de Outubro. Após período de vigilância, que constatou intenso fluxo de usuários, a polícia planejou uma operação para desarticular o local. No dia da ação, diante da probabilidade de os suspeitos estarem armados e do número de indivíduos no local (cinco), a equipe de investigadores solicitou reforço de duas guarnições da Polícia Militar. Realizado o cerco ao local, um dos indivíduos, conhecido por "Paulinho", empreendeu fuga. Foram presos em flagrante João Guilherme Magalhães Moura, Moisés Ribeiro da Silva, Matheus dos Reis Machado e Elian da Conceição Silva. No momento da abordagem, Moisés tentou fugir para o quintal da residência. Ao ser alcançado e receber voz de prisão, sacou uma arma de fogo e a apontou na direção do Delegado Ronaldo Lopes de Oliveira. Para repelir a injusta agressão, o delegado efetuou um único disparo, que atingiu Moisés na perna. O ferido foi prontamente socorrido para atendimento médico. No local da operação, foram apreendidas 04 (quatro) pedras de "oxi", 29 (vinte e nove) trouxas e 04 (quatro) porções avulsas de maconha, todas embaladas para venda. Além disso também foram apreendidos 02 (dois) rolos de papel filme, a quantia de R$ 1.171,00 (mil, cento e setenta e um reais) em espécie, 04 (quatro) aparelhos celulares de diversas marcas (iPhone, Poco, Redmi), bem como a arma de fogo utilizada por Moisés no confronto.

Os investigados, os entorpecentes, a arma e os demais objetos apreendidos foram apresentados à delegacia para os procedimentos legais cabíveis. Em seus interrogatórios Elian da Conceição Silva e Moisés Ribeiro da Silva confessaram a prática do tráfico, admitindo serem os proprietários do ponto de venda e que comercializavam porções de droga a R$ 10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte reais), respectivamente. Ambos confirmaram terem sido presos anteriormente pelo mesmo crime. O paciente confessou atuar como "aviãozinho" (vendedor) no ponto, recebendo a droga de Elian e Moisés e vendendo porções a R$ 10,00 (dez reais). Ao passo que Matheus dos Reis Machado negou qualquer envolvimento na venda de drogas. Todos os interrogados negaram vinculação formal à facção criminosa Comando Vermelho ou a prática de cobrança de "taxa do crime" de comerciantes locais. Todo o material apreendido foi encaminhado para exame pericial e resultou no Laudo Toxicológico Provisório, que atestou positivo para a substância Cannabis sativa L., entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”, com peso total de 117,5 g (cento e dezessete vírgula cinco gramas), bem como para a substância Benzoilmetilecgonina, entorpecente vulgarmente conhecido como “cocaína”, com peso total de 3,0 g (três gramas).

No dia 13/01/2026, a defesa do paciente ingressou com pedido de concessão da liberdade provisória. O procedimento administrativo foi analisado por este juízo, no dia 14/01/2026, que realizou a audiência de custódia do paciente, homologou o auto de prisão e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, senão vejamos:

(...)

Por fim, informo que o procedimento encontra-se acautelado aguardando a conclusão do Inquérito Policial, a fim de que seja enviado ao Ministério Público para manifestação. (...)”

Nesta Superior Instância, a Douta Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi, manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito pela denegação.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

É cediço que a prisão cautelar ostenta natureza excepcional, por implicar gravosa mitigação do jus libertatis do imputado em momento anterior à formação definitiva da culpa, consubstanciada em sentença penal condenatória transitada em julgado. Nessa perspectiva, a decretação da prisão preventiva somente se mostra juridicamente legítima quando evidenciada, de forma concreta e fundamentada, a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, por ostentar feição eminentemente cautelar, a custódia preventiva não pode ser utilizada como mecanismo de antecipação de pena, tampouco admite fundamentação genérica ou suprimento motivacional por instâncias superiores, devendo o seu decreto, ou a sua manutenção, estar amparado em fundamentação idônea, concreta e contemporânea, emanada do juízo de primeiro grau.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso sob a imputação da prática do delito de tráfico de drogas.

O Magistrado a quo, decretou a prisão preventiva do paciente, em 14/01/2026, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva.

Colaciono:

“(...) A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, os mencionados custodiados poderão voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social. O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão da quantia de R$ 1.171,00 (mil, setecentos e setenta e um reais); de uma arma de fogo de calibre indefinido; além de razoável quantidade de drogas ilícitas – cinco porções, com peso total de 3 gramas, contendo substância petrificada de coloração amarelada, entorpecente conhecido popularmente como “cocaína” e de 32 porções, com peso total de 117,5 gramas, contendo erva seca prensada, entorpecente conhecido popularmente como “maconha”; conforme laudo toxicológico nº 2026.01.000111-QUI.. (...). Além da apreensão das drogas, dinheiro e arma de fogo, os policiais teriam obtido a informação de que os conduzidos seriam faccionados à organização criminosa Comando Vermelho e que exerciam a função de venda e distribuição de drogas no bairro de Carananduba e que eles vinham ameaçando de morte moradores e comerciantes do bairro cobrando taxa do crime, bem como a imposição da lei do silêncio. Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta dos flagranteados e o risco real de reiteração, indicando serem contumazes na prática do delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. (...). Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas aos flagranteados se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto. (...)”

Verifica-se, da decisão acima transcrita, bem como da análise dos documentos acostados aos autos, que a segregação cautelar da paciente encontra-se devidamente fundamentada, revelando-se, de fato, necessária, não apenas diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, mas, sobretudo, para assegurar a ordem pública.

Com efeito, as circunstâncias que envolvem o fato e o modus operandi evidenciam a acentuada periculosidade social do agente. Conforme se verifica dos autos, por volta das 13h do dia 08/01/2026, policiais civis se dirigiram a um endereço em Mosqueiro, apontado como ponto de tráfico de drogas, onde havia denúncia de indivíduos armados. Após campana, verificaram movimentação típica de venda de entorpecentes e acionaram apoio da Polícia Militar. Durante a abordagem, um dos suspeitos fugiu, sendo os demais detidos em flagrante, incluindo o ora paciente. Na oportunidade, houve a apreensão da quantia de R$ 1.171,00 (mil, setecentos e setenta e um reais); de uma arma de fogo de calibre indefinido; além de razoável quantidade de drogas ilícitas – cinco porções, com peso total de 3 gramas, contendo substância petrificada de coloração amarelada, entorpecente conhecido popularmente como “cocaína” e de 32 porções, com peso total de 117,5 gramas, contendo erva seca prensada, entorpecente conhecido popularmente como “maconha”; conforme laudo toxicológico nº 2026.01.000111-QUI.

A motivação apresentada pelo Juízo a quo, portanto, mostra-se suficiente e adequada ao caso concreto, evidenciando-se a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, tendo o Magistrado a quo, fundamentado a necessidade de conversão da prisão em flagrante por preventiva, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, o perigo gerado pela liberdade do paciente e em face da garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, entendo presentes os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do paciente (art. 312, do CPP), não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentos para a custódia preventiva, uma vez que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela natureza do crime imputado, impõe a necessidade da medida para resguardar os fins do processo penal, consoante determina a legislação processual.

Neste sentido:

“A prisão preventiva é válida, pois foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade do recorrente, conforme demonstrado pelas circunstâncias concretas do caso (pertencimento a organização criminosa e apreensão de cerca de 1,5 kg de cocaína e 5 kg de maconha), e do prognóstico de reiteração delitiva.” (RHC n. 223.271/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

Dessarte, mostra-se incabível a pretensão de que o paciente aguarde o deslinde da persecução penal em liberdade, uma vez que a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente motivada, com amparo nos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer mácula ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem no âmbito deste writ constitucional.

No que tange às alegadas qualidades pessoais do paciente, invocadas na impetração, cumpre destacar que tais atributos, por si sós, não se mostram aptos a elidir a segregação cautelar, sobretudo quando presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a medida extrema. Nesse sentido, é firme o entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo o qual: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

No tocante a alegação de que o Magistrado a quo não analisou o pedido aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na decisão guerreada, entendo que ainda que ausente fundamentação expressa, a manutenção da medida constritiva foi devidamente justificada, indicando que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da forma como foi perpetrado, reveladora da periculosidade do agente, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

”Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes." ((AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Outrossim, cumpre ressaltar que, além da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, encontram-se presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, circunstância que inviabiliza a adoção de medidas cautelares menos gravosas.

Com efeito, a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão mostra-se juridicamente incabível quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso concreto, não se verificam fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, uma vez preenchidos os pressupostos e requisitos legais da custódia provisória, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026